Tribunal: TCU
Processo: 024.729/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) nos exercícios de 2012 e 2013, destinados à execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Weliton Fernandes Rodrigues, ex-Prefeito de Campinaçu/GO, contra o Acórdão 1717/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o Recurso de Revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de retirar o nome do Sr. Weliton Fernandes Rodrigues dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1717/2021-TCU-Primeira Câmara e dar ao item 9.2, do mesmo julgado, a seguinte redação: 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Weliton Fernandes Rodrigues e, com base nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.